Tribunal: TJPA
Processo: 0807462-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9600 - Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807462-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. GRATUIDADE A IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REGULARIDADE DA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Arapari Navegação Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para compelir a empresa a garantir, dentro dos limites legais, a gratuidade no transporte intermunicipal de idosos e pessoas com deficiência, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar, afirma já cumprir as normas pertinentes e alega ingerência sobre infraestrutura do terminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para assegurar a efetividade da gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros a idosos e pessoas com deficiência, nos limites estabelecidos pela legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, comprovadas por relatos individualizados de usuários prejudicados, documentados com detalhes e datas específicas.

Laudo de inspeção realizada pelo Ministério Público, com base em registros da própria empresa agravante, constatou negativa indevida de gratuidade mesmo havendo disponibilidade dentro da cota legal de 15%.

A decisão impugnada respeita os limites do Decreto Estadual nº 1.935/2017, pois determina apenas a visibilidade e a organização do acesso às passagens gratuitas já previstas legalmente, não impondo obrigações desproporcionais ou genéricas.

O direito à gratuidade tem respaldo constitucional (arts. 227 e 230 da CF/1988), legal (Estatuto do Idoso, art. 40, § 1º) e regulamentar, o que reforça a legitimidade da medida deferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de adoção de medidas organizacionais para garantir a efetivação da gratuidade no transporte intermunicipal, nos limites legais, não configura abuso ou ilegalidade.

A existência de provas documentais e relatos consistentes de negativa de gratuidade justifica a concessão de tutela de urgência para assegurar o cumprimento dos direitos dos usuários.

A limitação legal de 15% prevista no Decreto Estadual nº 1.935/2017 deve ser observada, sendo legítima a exigência de visibilidade e acesso transparente a essas vagas gratuitas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 227 e 230; Estatuto do Idoso, art. 40, § 1º; CPC, art. 300; Lei nº 7.347/1985, art. 12; Decreto Estadual nº 1.935/2017.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807462-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA. contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu parcialmente a tutela de urgência para compelir a empresa a adotar medidas voltadas à efetivação da gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros idosos e pessoas com deficiência, com fixação de multa diária por descumprimento.
In verbis:

“Diante do exposto, nos termos do art. 12 da Lei nº 7.347/85 e art. 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA
para o fim de determinar que as requeridas
JARUMÃ RODOFLUVIAL LTDA E ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA
adotem, no prazo de 10 (dez) dias, medida, meio ou sistema para garantia da concessão da gratuidade do transporte intermunicipal aos portadores de necessidades especiais e idosos, de forma que a quantidade de passagens disponíveis ao público alvo da ação fique visível aos usuários, bem como as requeridas disponibilizem um guichê ou fila prioritária no Terminal Rodoviário de Abaetetuba, onde os beneficiários da isenção tarifária possam retirar seu bilhete e tenham acesso à ampla informação quanto aos horários dos próximos ônibus com disponibilidade de vagas de gratuidade.

Determino, ainda, liminarmente, que a requerida
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE- ARTRAN
lote um funcionário que efetivamente fiscalize o acesso à gratuidade e registre as ocorrências de violações.

Estabeleço como multa diária em caso de descumprimento total ou parcial de quaisquer das determinações supra, no importe de R$ 1.000,00 (mil mil) reais para cada passageiro titular do benefício recusado, que passará a incidir a partir do 11º (décimo primeiro) dia após a citação das empresas requeridas.”

A agravante sustenta ausência de pressupostos para a concessão da medida liminar, aduzindo ter cumprido integralmente as normas sobre gratuidade e que a decisão fere o limite de 15% previsto no Decreto Estadual nº 1.935/2017. Aponta ausência de ingerência sobre a infraestrutura do terminal e requer efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada.

Não concedi a medida liminar
, conforme id. 26270352.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, enfatizando a existência de provas documentais e relatos específicos de usuários prejudicados, bem como o resultado de inspeção in loco que constatou a não observância do percentual mínimo legal mesmo com vagas disponíveis.

A Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões, pugnando pelo DESPROVIMENTO do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à legalidade e adequação da decisão que, com base no art. 300 do Código de Processo Civil, concedeu parcialmente tutela de urgência em favor dos usuários do serviço público de transporte intermunicipal, especialmente idosos e pessoas com deficiência.

Os elementos constantes dos autos revelam a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Com efeito, os relatos individualizados de usuários como João Batista dos Santos Silva, Maria do Carmo Maciel de Souza e Francisco dos Santos Cardoso (id. 135392389, pág. 90) descrevem com precisão os dias, horários e razões médicas das viagens frustradas, revelando-se verossímeis e documentados. A situação da criança Rhavy Pietro Souza dos Santos, portador de paralisia cerebral, confere ainda maior acuidade ao perigo na demora, pois se trata de tratamento periódico em centro especializado em Belém (id. 135392389, pág.50 – autos originários).

Em reforço, a inspeção realizada pelo Ministério Público no dia 16 de janeiro de 2024 revelou, mediante exame dos mapas de controle da própria empresa agravante, que haviam passagens gratuitas disponíveis dentro do limite legal de 15%, que, não obstante, foram indevidamente negadas.

No que tange ao Decreto Estadual n.º 1935/2017, a decisão agravada não extrapolou os limites normativos. Pelo contrário, expressamente delimitou que a disponibilização e visibilidade das passagens deve se restringir àquelas dentro da quota legal de 15% dos assentos por veículo, afastando, portanto, qualquer alegação de imposição genérica e desmedida.

Não se identifica, pois, abuso na determinação judicial. A ordem de providenciar meios de informação e organização do atendimento não impõe fornecimento universal ou ilimitado da gratuidade, mas apenas assegura sua concretização dentro dos parâmetros legais.

A plausibilidade jurídica do direito à gratuidade encontra arrimo constitucional (arts. 230 e 227 da Constituição Federal), legal (Estatuto do Idoso, art. 40, §1º) e regulamentar (Decreto Estadual n.º 1935/2017), não havendo razão para afastar a decisão de origem.

Assim, não se constata ilegalidade, teratologia ou abuso de poder judicial que justifique a reforma da decisão impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26270352, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/07/2025